Tribunal: TJSP
Processo: 0026483-21.2010.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio qualificado tentado. Absolvição. Jurados que, muito embora tenham respondido afirmativamente sobre os requisitos da materialidade e autoria delitivas, votaram pela absolvição do réu no quesito genérico "o jurado absolve o acusado?". Inviabilidade de anulação do julgamento. Soberania do júri. Quesito que abarca, não somente todas as teses defensivas, como também

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio qualificado tentado. Absolvição. Jurados que, muito embora tenham respondido afirmativamente sobre os requisitos da materialidade e autoria delitivas, votaram pela absolvição do réu no quesito genérico "o jurado absolve o acusado?". Inviabilidade de anulação do julgamento. Soberania do júri. Quesito que abarca, não somente todas as teses defensivas, como também questões de convicção íntima, como a clemência. Recurso do Ministério Público desprovido.